Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729719-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MARQUES PIRES DE LIMA AGRAVADA: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por RENATA MARQUES PIRES DE LIMA contra a decisão de ID 201663940, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública n. 0709699-11.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, a agravante requer a concessão da gratuidade da justiça para todos os atos do processo em razão de não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Preparo não recolhido. Nos despachos IDs 61820556 e 62163836, esta Relatoria solicitou a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência alegada. A agravante peticionou informando a reconsideração da decisão de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 62601195). Cópia da decisão de reconsideração juntada sob ID 62601201. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, destaco a prolação de decisão de reconsideração pelo Juízo de origem que, reanalisando de forma minuciosa os documentos juntados pela ora agravante, constatou que a parte faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, deferindo o benefício à autora, ora recorrente (ID origem 206764274). Diante disso, forçoso reconhecer a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, visto que o pedido da agravante nesta sede recursal consistia especificamente em ter concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator